Tribunal: STJ
Processo: 0049399-52.2014.8.06.0167
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2534187 - CE(2023/0396979-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: ISABEL CRISTINA DE MENEZES PACHECO FONTENELE
ADVOGADO
: DAYVIDIANE NOGUEIRA DE LIMA - CE029622
EMBARGADO
: COMPANHIA
CEARENSE
DE
TRANSPORTES
METROPOLITANOS
ADVOGADOS
: BRUNO CESAR BRAGA ARARIPE - CE025716
ROBERTO HENRIQUE GIRÃO - CE027795
AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES - CE032111
ANDRÉ BARRETO MESQUITA - CE036376
DAVILA DE ARAUJO E ARAGAO RIOS - CE022512
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE SOBRAL
PROCURADORA
: STÉFANNY DE MARIA INÁCIO PARENTE AGUIAR - CE045100
ADVOGADOS
: RODRIGO MESQUITA ARAUJO - CE020301
TERCIO MACHADO ALVES - CE030101
KELSON ARAÚJO ALBUQUERQUE - CE015549
EMBARGADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: FILIPE SILVEIRA AGUIAR - CE017899
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54488861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:36:06
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 87719967-6385-48a8-ae6a-a05a39cc1837

Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54488861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:36:06
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 87719967-6385-48a8-ae6a-a05a39cc1837

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2534187 - CE (2023/0396979-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: ISABEL CRISTINA DE MENEZES PACHECO FONTENELE
ADVOGADO
: DAYVIDIANE NOGUEIRA DE LIMA - CE029622
EMBARGADO
: COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS
ADVOGADOS
: BRUNO CESAR BRAGA ARARIPE - CE025716
ROBERTO HENRIQUE GIRÃO - CE027795
AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES - CE032111
ANDRÉ BARRETO MESQUITA - CE036376
DAVILA DE ARAUJO E ARAGAO RIOS - CE022512
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE SOBRAL
PROCURADORA
: STÉFANNY DE MARIA INÁCIO PARENTE AGUIAR - CE045100
ADVOGADOS
: RODRIGO MESQUITA ARAUJO - CE020301
TERCIO MACHADO ALVES - CE030101
KELSON ARAÚJO ALBUQUERQUE - CE015549
EMBARGADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: FILIPE SILVEIRA AGUIAR - CE017899
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à
matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ISABEL CRISTINA DE
MENEZES PACHECO FONTENELE, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior
Documento eletrônico VDA53238750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:32
Código de Controle do Documento: f2e27e65-9d5e-44be-8663-bc042fdbab37

Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a
ementa do aresto (fl. 848):
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE
INFRAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO
ENUNCIADO DA SÚMULA 182 DO STJ.
1. O fundamento da decisão recorrida exercida por este Relator — que não
conheceu do Recurso Especial — não foi enfrentado pelo Recurso de Agravo
Interno interposto, permanecendo incólume em face da impugnação apresentada.
2. De fato, as razões do Recurso devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais a parte recorrente visa reformar o
,
decisum
o que não foi feito na peça recursal, visto que não apresentou impugnação
adequada à incidência da
Quanto ao ponto, não se pode
Súmula 182/STJ.
conhecer do Recurso, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplica sua Súmula 182 ao
Agravo em Recurso Especial que não refuta, de maneira específica, os
fundamentos da decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal
, e ao
a quo
Agravo Interno que combate de maneira deficiente a decisão monocrática
proferida com base no
do CPC.
art. 932
4. Agravo Interno não conhecido.
Alega a parte embargante às fls. 858-878, que o acórdão é omisso quanto à
inaplicabilidade da Súmula 182 do STJ, quanto à indicação específica da violação ao
do
art. 1.022
CPC, e quanto à inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 885-901, 905-908 e 914-917.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão que não conheceu do agravo interno, observa-se
que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos
pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios acima
mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 851-852):
A irresignação não merece prosperar.
Os fundamentos da decisão recorrida, que não conheceu o Recurso Especial, não
foram enfrentados adequadamente pelo Recurso de Agravo Interno,
permanecendo incólumes em face da impugnação apresentada.
Documento eletrônico VDA53238750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:32
Código de Controle do Documento: f2e27e65-9d5e-44be-8663-bc042fdbab37

De fato, as razões do Recurso devem exprimir, com transparência e objetividade,
os motivos pelos quais a parte recorrente visa reformar o
, o que não foi
decisum
feito na peça recursal, visto que não apresentou impugnação à incidência da
Assim sendo, quanto ao ponto, não se pode conhecer do
Súmula 182/STJ.
Recurso, nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
A jurisprudência desta Corte aplica a
ao Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial que não refuta, de maneira específica, os fundamentos da decisão de
admissibilidade proferida pelo Tribunal a quo, e ao Agravo Interno que combate
de maneira deficiente a decisão monocrática proferida com base no
do
art. 932
CPC. Fartos os precedentes:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DE
RECURSO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA,
QUANTO À DECLARAÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL, NO PONTO EM QUE FORA ALEGADA CONTRARIEDADE AO
DO DECRETO 89.312/84.
DISCUSSÃO
ART. 209
SÚMULA 182/STJ.
ACERCA DA PRESCRIÇÃO PARA SE PLEITEAR A COMPENSAÇÃO DE
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO
AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA
PARTE, IMPROVIDO.
I. Trata-se de Agravo interno, interposto em
contra decisão
23/05/2016,
monocrática, publicada em
que, por sua vez, decidira Recurso
02/05/2016,
Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.
II. Interposto Agravo interno com razões deficientes, que não impugnam,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada, quanto à declaração de
inadmissibilidade do Recurso Especial, no ponto em que fora alegada
contrariedade ao
do Decreto 89.312/84, constitui óbice ao conhecimento
art. 209
do inconformismo, no particular, a Súmula 182 desta Corte.
III. Consoante a jurisprudência do STF e do STJ, para as ações de repetição de
indébito, relativas a tributos sujeitos a lançamento por homologação, ajuizadas a
partir de
deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal,
09/06/2005,
previsto no
o da Lei Complementar 118/2005, ou seja, prazo de cinco anos,
art. 3
com termo inicial na data do pagamento. Já para as ações ajuizadas antes de
deve ser aplicado o entendimento anterior, que permitia a
09/06/2005,
cumulação do prazo do
§ 4o, com o do
I, do CTN (denominada
art. 150,
art. 168,
tese dos 5+5).
VI. Nos presentes autos, que tratam de Mandado de Segurança impetrado em
visando a compensação de contribuições previdenciárias referentes
06/10/1999,
ao mês de competência correspondente a setembro de 1989, operou-se a
prescrição, em relação à totalidade das parcelas que a parte agravante pretendia
compensar.
V. Agravo interno conhecido, em parte, e, nessa parte, improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
REsp 1.478.578/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe
.
27/9/2016)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO
OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE.
Documento eletrônico VDA53238750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:32
Código de Controle do Documento: f2e27e65-9d5e-44be-8663-bc042fdbab37

RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
(RECURSO ESPECIAL 1.388.030/MG) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182 DO STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada em recurso especial
representativo de controvérsia -
-, é no sentido de que o
REsp no 1.388.030/MG
termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização fundada no seguro
DPVAT, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter
permanente da invalidez.
2. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da
art. 1.021,
é inviável o agravo interno que deixa de atacar
Súmula 182/STJ,
especificamente todos fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa.
(AgInt no
Rel. Ministra ISABEL GALLOTTI, QUARTA
AREsp 788.563/SP,
TURMA, DJe
.
28/11/2016)

Dessa maneira, não tendo sido infirmadas as razões que nortearam o decisum
impugnado, não se pode acolher a irresignação.
Com essas considerações,
.
não conheço do Agravo Interno
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando
o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a
fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o
acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma
julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo
da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA53238750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:32
Código de Controle do Documento: f2e27e65-9d5e-44be-8663-bc042fdbab37

PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza
o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o
fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis embargos
art. 1.022
de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o
acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados
vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a
decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.436.416/MS,
Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que
a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária à
defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de
declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e
Documento eletrônico VDA53238750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:32
Código de Controle do Documento: f2e27e65-9d5e-44be-8663-bc042fdbab37

qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para
fundamentar sua decisão, como ocorrera
.
in casu A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE QUINTOS/DÉCIMOS INCORPORADOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes
autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Ademais, o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
.
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 2.082.059/RS,
Turma, DJe de 7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1.022
NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando
.
por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de 25/4/2022)
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do pagamento
.
da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA53238750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:32
Código de Controle do Documento: f2e27e65-9d5e-44be-8663-bc042fdbab37

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.534.187 / CE
Número Registro: 2023/0396979-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00493995220148060167
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ISABEL CRISTINA DE MENEZES PACHECO FONTENELE
ADVOGADO
: DAYVIDIANE NOGUEIRA DE LIMA - CE029622
AGRAVADO
: COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES
METROPOLITANOS
ADVOGADOS
: BRUNO CESAR BRAGA ARARIPE - CE025716
ROBERTO HENRIQUE GIRÃO - CE027795
AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES - CE032111
ANDRÉ BARRETO MESQUITA - CE036376
DAVILA DE ARAUJO E ARAGAO RIOS - CE022512
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SOBRAL
ADVOGADOS
: RODRIGO MESQUITA ARAUJO - CE020301
STÉFANNY DE MARIA INÁCIO PARENTE AGUIAR - CE045100
TERCIO MACHADO ALVES - CE030101
KELSON ARAÚJO ALBUQUERQUE - CE015549
AGRAVADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : FILIPE SILVEIRA AGUIAR - CE017899
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Documento eletrônico VDA54470529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:46:56
Código de Controle do Documento: d370becc-77b7-4c08-94bd-23fae09853c5

- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ISABEL CRISTINA DE MENEZES PACHECO FONTENELE
ADVOGADO
: DAYVIDIANE NOGUEIRA DE LIMA - CE029622
EMBARGADO
: COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES
METROPOLITANOS
ADVOGADOS
: BRUNO CESAR BRAGA ARARIPE - CE025716
ROBERTO HENRIQUE GIRÃO - CE027795
AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES - CE032111
ANDRÉ BARRETO MESQUITA - CE036376
DAVILA DE ARAUJO E ARAGAO RIOS - CE022512
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE SOBRAL
ADVOGADOS
: RODRIGO MESQUITA ARAUJO - CE020301
TERCIO MACHADO ALVES - CE030101
KELSON ARAÚJO ALBUQUERQUE - CE015549
STÉFANNY DE MARIA INÁCIO PARENTE AGUIAR - CE045100
EMBARGADO
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : FILIPE SILVEIRA AGUIAR - CE017899
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:46:56
Código de Controle do Documento: d370becc-77b7-4c08-94bd-23fae09853c5